Tribunal: TJDFT
Processo: 0705455-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0705455-98.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE VELOSO FILHO AGRAVADO: VALDIR ALVES FERREIRA, QUALQUER PESSOA QUE ESTEJA NA POSSE ILEGAL DO IMÓVEL ESBULHADO, SITUADO NA CHÁCARA 32, IN FINE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE VELOSO FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF, que, nos autos da ação de no 0704272-90.2020.8.07.0012, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse. Em seu arrazoado, em breve síntese, narra que sua família possui a terra objeto da demanda desde 1997, conforme cessão de direitos colacionada aos autos. Diz que ajuizou a presente ação com fotos comprobatórias do esbulho, bem como o desmatamento da área, loteamento indevido, comércio dos lotes invadidos, além do levantamento de edificações na área, o que lhe tem causado prejuízos e transtornos. Sustenta que a decisão agravada merece reforma, diante de todos os fatos narrados e comprovados nos autos, que justificam a concessão da medida liminar. Busca a concessão de liminar para que seja determinada a imediata reintegração na posse do imóvel e, no mérito, a confirmação da medida, com a consequente reforma da decisão agravada. É o breve relatório. Decido. O exame dos autos revela que o recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, por ser intempestivo. A decisão que indeferiu o pedido liminar do agravante de reintegração na posse do imóvel objeto da lide foi proferida em 09/11/2020, sendo disponibilizada em 10/11/2020 (ID 76894603, dos autos principais). O agravante compareceu aos autos reiterando o pedido de deferimento da medida liminar em 26/01/2021 (ID 81938617, dos autos principais). Assim, considerando-se a nova sistemática da contagem de prazos processuais, estabelecida nos arts. 219 e 224 do CPC, o termo inicial do prazo para interposição do agravo de instrumento foi o dia 12/11/2020 (quarta-feira), e o termo final foi 02/12/2020 (quarta-feira). Ocorre que a decisão que nada proveu quanto ao pedido de reconsideração formulado pelo agravante foi proferida em 29/01/2021 (ID 82318733, dos autos principais). O agravante, então, interpôs o presente agravo de instrumento em 23/02/2021 se insurgindo contra a primeira decisão – porquanto a segunda nada proveu quanto ao pleito de reconsideração. Ocorre que o pedido de reconsideração – ou qualquer outra petição que a parte protocole com tal intuito -, ao contrário dos embargos de declaração, não tem o condão de interromper o prazo recursal. Nesse sentido, confiram-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. Preceitua o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil, que o lapso temporal para a interposição de recursos, incluindo-se nessa norma o agravo de instrumento, é de quinze dias. O pedido de reconsideração formulado pela parte ao magistrado de primeiro grau não tem a aptidão de interromper, tampouco suspender o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Considerando que a parte não apresentou o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, imperativo se mostra o desprovimento do presente agravo interno. (Acórdão n.1013734, 20160020372655AGI, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 10/05/2017. Pág.: 274/289) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE DESACOLHE O PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADA E RESOLVIDA. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. MATÉRIA IMPASSÍVEL DE SER ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA DECISÃO DA INSTÂNCIA A QUO. DESCABIMENTO. 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo de instrumento possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). 2. A opção pelo pedido de reconsideração (ato despido da natureza de recurso), ao não propiciar a interrupção do prazo processual, não obsta a preclusão da questão, motivo pelo qual se evidencia intempestivo recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, remetendo-se ao teor de decisão anterior, não acolhe o pleito de reconsideração. 3. Matérias suscitadas e resolvidas, ainda que se tratem de ordem pública, sujeitam-se à preclusão. 4. Para a questão específica do agravo de instrumento, deve-se entender que a incidência de honorários advocatícios somente tem lugar quando houver, na decisão agravada, a estipulação de tal verba, cabendo ao Tribunal, apenas, a majoração do valor devido. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1014414, 20160020240994AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 206-221) Assim, como a decisão agravada foi proferida em 11/11/2020 e o recurso foi interposto no dia 23/02/2021, evidente a sua intempestividade, não podendo ser conhecido. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator